Tribunal: TJMT
Processo: 1048284-07.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048284-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES - CPF: 700.648.901-63 (RECORRENTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), TALITA DE LIMA VIEIRA - CPF: 006.497.631-90 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÕES DE VOO. CONTRATAÇÃO DE VOOS DIRETOS QUE FORAM ALTERADOS PARA VOOS COM CONEXÃO, AUMENTANDO O TEMPO DE VIAGEM. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrida ao alterar o voo dos recorrentes de voo direto para voo com escalas, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 12 horas entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

Dano moral configurado por ultrapassar a mero aborrecimento, fixando-se o valor da condenação com base nos princípios consentâneo para a espécie judicializada.

R E L A T Ó R I O

TALITA LIMA VIERIA e PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES interpuseram RECURSO INOMINADO (Id 174231683) de sentença que negou seu pedido de condenação por danos morais, alegando em resumo: a) erro de premissa de fato e de direito quanto a distribuição do ônus da prova ao reconhecer que as normas de regência são aquelas que regem a relação e consumo e transferir para a parte autora o encargo probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito sem a inversão decorrente da lei, caracterizando
-
se erro de julgamento e contradição interna do julgado; b) se a premissa utilizada pela sentença é aquela segundo a qual a parte requerida teria prestado a assistência necessária à parte autora, ainda assim estaríamos diante de um fato modificativo do direito, a atrair a incidência do art. 373, II, do CPC, de cujo encargo probatório não se desincumbiu; c) não há a mínima prova no sentido de a parte requerida ter cumprido as obrigações contratuais decorrentes da relação jurídica apresentada no caso presente.

Pedem: a) seja conhecido, processado e julgado o presente recurso pela Turma Recursal competente; b) seja declarada o cerceio no direito de produção da prova por parte dos recorrentes e/ou sucessivamente reformada a decisão em razão dos fatos incontroversos que denotam: c) não ter a parte recorrida se desincumbido do seu ônus processual – seja pelo prisma do CDC, seja pelo art. 373, II, do CPC – de comprovar a devida assistência aos autores/recorrentes durante a viagem aérea internacional; d) falha na prestação de serviços, com submissão dos autores/recorrentes a voo internacional com escala, com mais de 12 horas de duração, mesmo estando a autora/requerente gestante e tendo contratado viagem com voo direto; e) fatos incontroversos que ensejam o provimento do recurso para condenar a requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em montante razoável ao dano experimentado, tal e qual requerido na inicial.

GOL LINHAS AÉREAS S/A rebate os argumentos do recurso inominado, alegando nas suas contrarrazões que não houve o dano moral e pede a manutenção da improcedência do pedido de indenização, haja vista a inexistência de comprovação, aplicando-se, por conseguinte, o previsto no artigo 251-A do CBA c/c artigos 884 a 886 do Código Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para melhor compreensão dos eminentes colegas de turma transcrevo a sentença hostilizada (Id 174231672), verbis:

Vistos, etc.

I-

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

II-

FUNDAMENTAÇÃO

II.I. PRELIMINARES

Inicialmente, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil.

II.II. MÉRITO

Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim é pacífico que: “Não há falar em ofensa ao art. 315, § 2º, do CPP, pois o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ, AgRg no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte autora alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas de ida e volta da companhia reclamada, com saída de Fortaleza/CE para Orlando/EUA, sendo a ida em 16.10.2019 e o retorno para o dia 24.10.2019, sem conexões.

Segue argumentando que o voo de partida, no dia 16.10.2019, fora alterado para constar duas paradas da aeronave, um em Brasília e outra em Punta Cana, fato que teria lhe causado enormes transtornos diante do prolongamento do tempo de duração da viagem. Assim, busca tutela jurisdicional com o propósito de ver a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, mercê da falha na prestação do serviço. Juntou documentos.

A parte Requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço. Afirma que repassou com antecedência todas as informações atinentes às alterações na malha aérea, cumprindo com as resoluções 400/2016 e 556/2020 da ANAC. Por fim, propugna pelo julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, contundo optaram em prosseguir com a demanda – id. 79634290.

Pois bem. Como se percebe, ao caso é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, tem-se que a ré é fornecedora dos serviços de transporte aéreo (art. 3º, CDC) e a autora destinatária desses serviços (art. 2º, CDC), consubstanciando, portanto, a relação de consumo tutelada pela legislação.

Sendo assim, aplicam-se as normas protetivas ao direito do consumidor, em razão da reconhecida vulnerabilidade deste, perante os fornecedores (art. 4º, I, CDC). Dentre tais normas, tem-se a inversão do ônus da prova, passível diante da verossimilhança das alegações autorais ou da hipossuficiência do autor (art. 6º, VII, CDC).

Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, tem-se que a pretensão deduzida não merece acolhida.

No caso dos autos, em que pese as alegações da parte autora, a requerida comprovou que prestou toda assistência material, realizando o embarque dos passageiros tão logo a situação foi normalizada.

Ora, o simples argumento de que houve falha na prestação de serviço, desacompanhado de provas, não impõe a responsabilidade da reclamada.

Como sabido, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual a autora não se desvencilhou, tendo em vista que sequer impugnou os argumentos e documentos apresentados pela reclamada em sua contestação.

Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas alegações, os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a e. Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 5H POR MOTIVOS TÉCNICOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.034/2020. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que a Recorrente adquiriu um voo com origem em Cuiabá-MT, no dia 27/06/2020, às 02h50min., fazendo conexão em Campinas-SP, embarque às 08h50min com destino para Salvador, previsão de chegada às 11h05min. Todavia, houve cancelamento do voo Capinas-Salvador, sendo que a Recorrente somente conseguiu embarcar às 12h40, e chegou ao seu destino por volta das 16h, com um atraso de 5h.

2. Encontra-se vigente a Medida Provisória nº 925, que foi convertida na Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, que ampliou para 12 meses o prazo de reembolso de passagens aéreas decorrente de cancelamento de voo no período de 19 de março de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020, devendo ser aplicado o disposto.

3. A alegação de falha técnica operacional não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo.

4. Contudo, a Lei nº 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo, só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão.

5. Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, devendo ainda ser considerado que a recorrente elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

7Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

(TJ-MT 1033017-29.2020.8.11.0001 – PJE, Turma Recursal Única,

Relator: Jorge Alexandre Martins Ferreira, Data de Julgamento: 15/06/2021)

Por conseguinte, verifico que não restaram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Por fim, vale ressaltar que embora a situação exposta na inicial possa ter causado aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

Intime-se. Cumpra-se.

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Thiago Rosseto Sanches

Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publicada no PJe.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que o magistrado não se houve com o costumeiro acerto.

Os recorrentes adquiriram passagens aéreas da recorrida para uma viagem internacional em voo direto de Fortaleza (BRA) – Orlando (USA), sendo informados que suas passagens haviam sido alteradas com acréscimo de conexões em Brasília e Puta Cana.

Não obstante as alegações de que os recorrentes teriam sido informados dessa alteração com a antecedência devida, bem como sua motivação por remanejamento da malha aérea, fato é que a recorrida não fez a efetiva demonstração de sua ocorrência, como fato impeditivo ao direito dos recorrentes.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova desse fato, sendo certo que nesse ponto a sentença não apreciou corretamente a máxima de alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Assim sendo, a inclusão de duas conexões tanto para o voo de ida como para o voo da volta, quando houve a contratação de voo direto, sem outras provas produzidas pela recorrida, denota a falha na prestação serviços em razão das alterações de voos efetuadas, culminando em voos com conexão e em horários diversos dos contratados pelos recorrentes, aumentando consideravelmente o tempo de viagem.

In casu, impende registrar que a responsabilidade objetiva do prestador do serviço público nasce da própria disposição da Constituição Federal, que em seu art. 37, § 6º, dispõe: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

É de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 418875/RJ, Relator (a) Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/05/2016).

Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Constatada a responsabilidade objetiva, passa-se para a análise da excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, que tem o condão de afastar o dever de indenizar.

No caso em tela, verifica-se que restou incontroverso a alteração no voo dos recorrentes, que ocasionou a alteração de voo direito para voo com escalas, sendo certo que a recorrida atribuiu o ocorrido à necessidade de reestruturação da malha aérea, sem provar que esse fato efetivamente ocorreu com um único documento.

No entanto, como já anunciei acima esse argumento não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, a expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrida ao alterar o voo dos recorrentes de voo direto para voo com escalas, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 12 horas, entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrida.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno o sofrimento dos recorrentes, que apesar dos transtornos verificados mesmo assim usufruíram do transporte aéreo, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos recorrentes, valor que se mostra razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a Ré/Apelada ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos recorrentes, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desde a publicação do presente acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023